Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SALDO DA CONTA. TEORIA DA ACTIO NATA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide, no caso em exame, com o momento em que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP foram sacados.
3. No caso concreto, considerando que o agravante se aposentou em 2017 e no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão deduzida na petição inicial da ação indenizatória só estaria fulminada pela prescrição em 2027.
4. Em rejulgamento, Agravo de Instrumento provido. Unânime.